Tribunal: TJMT
Processo: 1022814-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022814-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO AFONSO BARBOSA - CPF: 109.994.851-72 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO C6 S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por BENEDITO AFONSO BARBOSA, declarou a inexistência dos empréstimos consignados nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83 e determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o Banco Apelante comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados pelo consumidor; e

(ii) estabelecer se os valores efetivamente recebidos pelo consumidor devem ser compensados com os montantes indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC).

4. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da firma mediante prova pericial.

5. No caso concreto, o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura nos contratos de empréstimo questionados, não demonstrando a regularidade da contratação.

6. Os extratos bancários apresentados evidenciam que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do Apelado, o que impossibilita a devolução integral sem a devida compensação, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme previsto no art. 884 do Código Civil.

7. A compensação dos valores descontados indevidamente com aqueles efetivamente disponibilizados ao Apelado deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença, assegurando o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ.

2. A inexistência de prova da regularidade da contratação enseja a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente.

3. Os valores efetivamente recebidos pelo consumidor devem ser restituídos à instituição financeira, mediante compensação, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ/SC, RAC 50750278320238240023, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
BENEDITO AFONSO BARBOSA
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos empréstimos nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83, determinando a devolução na forma simples dos valores efetivamente descontados da conta do Autor/Apelado (
vide
IDs. 266337262 e 266337272).

Por suas razões recursais de ID. 266337274, o Banco Apelante pugna pela
total reforma da sentença
e
improcedência da ação
, sustendo, em síntese:
i)
a irregularidade da análise unilateral da assinatura pelo Juízo de primeiro grau, aduzindo que cumpriu o ônus probatório ao trazer aos autos os contratos devidamente firmados pelo Apelado, além dos comprovantes de TED demonstrando a efetiva disponibilização dos valores contratados;
ii)
que o comportamento da Parte Apelada, ao permanecer com os valores e não tomar providências por mais de 02 anos, contraria os princípios da boa-fé e lealdade processual; e
iii)
a ausência de dano material e exercício regular de direito, diante da regularidade da contratação.

Subsidiariamente
, pugna pela
compensação dos valores
a serem restituídos ao Apelado com aqueles disponibilizados pela instituição financeira Apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID. 266337279, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 266946283).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

In casu
, constou da sentença objurgada:

“(...) O autor afirma desconhecer a contratação dos empréstimos nos valores de R$ 2.735,00, em 84 parcelas mensais e consecutivas no importe de R$ 64,42; R$ 3.060,83, em 84 parcelas de R$71,00; R$ 584,81 em 84 parcelas de R$14,51.

Citado, o banco réu ofertou contestação defendendo a legitimidade dos descontos realizados da conta do autor, ao argumento de este contratou os empréstimos objeto da lide de forma regular.

A fim de comprovar suas alegações, o réu requereu que fosse oficiado o Banco Bradesco, instituição em que alega ter sido creditado em favor do autor os valores referentes aos empréstimos, sendo deferido o pedido.

Em resposta ao ofício, restou demonstrado que dos três empréstimos questionados nos autos, o autor recebeu somente o montante relativo a um deles, no valor de R$ 584,81. Não há nos extratos apresentados, demonstração de recebimento dos demais valores (R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83) – ID 130228506.

Assim, estando comprovado nos autos que o autor se beneficiou/recebeu a quantia relativa ao empréstimo no valor de R$ 584,81, devidos os descontos mensais na quantia de R$ 14,51. Até porque, o autor sequer demonstra que efetuou a devolução do valor que alega não ter contratado, sendo que, intimado, somente requereu, intempestivamente, a produção de prova pericial.

No que tange aos empréstimos nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83, o réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação, sendo que referido ônus lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC).

Assim, estando demonstrada a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo banco réu, e tendo em vista que a sua responsabilidade é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não pode a autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

É incontroverso nos autos os descontos realizados pelo réu no benefício em desfavor do autor relativo aos empréstimos nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83. O parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

(...)

Assim, devida a indenização pela repetição do indébito, referente aos empréstimos nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83, no entanto, na forma simples, eis que não restou caracterizada a má fé do réu, prestador de serviço.

(...)

A respeito do dano moral, considerando o caso concreto, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o autor se beneficiou do empréstimo no valor de R$ 584,81, do qual pretendia que fosse devolvido os valores referente ao seu pagamento, tenho que inexiste abalo extrapatrimonial capaz de ensejar reparação.

Assim, deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
tão somente para DECLARAR a inexistência dos empréstimos nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83 e DETERMINAR a devolução na forma simples dos valores efetivamente descontados da conta do autor, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Como o autor decaiu de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”
(
vide
ID. 266337262).

Irresignado,
BANCO C6 S.A.
pretende a reforma da sentença ao argumento de que, em síntese:
(i)
cumpriu seu ônus probatório ao apresentar os contratos assinados pela Parte Apelada;
(ii)
procedeu com a liberação na conta do Apelado dos 3 valores contratados;
(iii)
o comportamento do Apelado contraria os princípios de probidade e boa-fé; e
(iv)
que deve ser determinada a devolução dos valores de R$ 2.966,99 e R$ 2.651,03,
com autorização para compensação
.

De início, é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de típica relação de consumo envolvendo prestação de serviços bancários, incidindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

In casu
, a controvérsia gravita em torno da regularidade de 02 contratos de empréstimo consignado (n. 010016526549 e 010018671676) supostamente não celebrados pelo Apelado
BENEDITO AFONSO BARBOSA
, que alega desconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 2.735,00 e R$ 3.060,83.

A seu turno, consta dos autos que o Apelante
BANCO C6 S.A.
juntou à contestação os referidos instrumentos contratuais assinados pelo Apelado (
vide
ID. 266336890 - pág. 2 a ID. 266336892 - pág. 5), bem como os comprovantes de TED (
Cf
. IDs. 266336893 a 266336895), demonstrando o efetivo crédito dos valores mutuados na conta bancária do consumidor.

Entretanto, vê-se que o Autor/Apelado impugnou a autenticidade das assinaturas apostas nos dois contratos. Todavia, o i. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado por
BENEDITO
, o que inviabilizou a verificação quanto à veracidade das firmas.

Nesse cenário, observo que a sentença deixou de considerar o teor do Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Assim, tendo o consumidor impugnado as assinaturas, competia ao Banco Apelante providenciar a realização de perícia para comprovar a autenticidade das firmas, não se desincumbindo de seu ônus. Logo, a prova de regularidade das contratações restou prejudicada.

De outra banda, no caso vertente, vejo que os extratos bancários apresentados pelo Apelante demonstram o efetivo recebimento dos valores contratados em favor do Apelado.

Destarte, embora não haja comprovação da regularidade dos negócios jurídicos em questão, entendo que as quantias disponibilizadas pela instituição financeira devem ser restituídas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, consoante termos do art. 884, do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Nesse sentido, tem-se admitido a compensação entre o indébito e os valores liberados ao consumidor, ainda que reconhecida a inexistência da dívida, confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM REGRAMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DIGITAL, COM APRESENTAÇÃO DE GEOLOCALIZAÇÃO, TIPO DE ASSINATURA, IP, DENTRE OUTROS DADOS. RECURSO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. JULGAMENTO IMEDIATO DAS QUESTÕES PEDENTES. ARTIGO 1.013, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ACOLHIMENTO. DESCONTOS POSTERIORES AO TERMO FIXADO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO EARESP N. 676608/RS PELO STJ.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA. NECESSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO PERMITIDA.
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. DESCONTOS QUE COMPROMETERAM MAIS DE 22% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. TEMA 1059/STJ.” (TJ/SC. RAC 50750278320238240023. Relator Des. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos. Julgamento: 27/08/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
BANCO C6 S.A.
para
autorizar a compensação dos valores
que forem apurados como indevidamente cobrados com aqueles efetivamente disponibilizados pela instituição financeira, nos termos da fundamentação, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença;

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025